Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÓ-DF II. PORTARIA No 216/06, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PLENA EXIGIBILIDADE. REMISSÃO TRIBUTÁRIA. ALCANCE. DIFERENÇAS DE REGIME DE APURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. GARANTIAS. EXECUÇÃO CONTRATUAL.

1. A remissão de créditos tributários pela Lei no 6.225/18, em conformidade com o Convênio ICMS no 190/17, do Confaz, autorizado pela Lei Complementar no 160/17, não exonera a empresa beneficiada com incentivo creditício no âmbito do Pró-DF II de arcar com os valores decorrentes do financiamento de até setenta por cento (70%) do ICMS, por meio de Cédula de Crédito Comercial - CCC entabulada com o BRB - Banco de Brasília S.A.

2. A remissão é forma de extinção de créditos tributários, logo, não poderia se aplicar a obrigações do ICMS que já haviam sido quitadas perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, com recursos do Fundefe. Assim, a remissão legal se refere às eventuais diferenças que poderiam existir entre os valores efetivamente pagos e aqueles que seriam devidos pelo regime de apuração normal, notadamente quanto aos encargos acessórios, considerando que o financiamento se deu em condições incentivadas, francamente benéficas às empresas beneficiárias. Assim, a interpretação pretendida pela apelante contrariaria o disposto na Cláusula oitava do Convênio ICMS no 190/17, que autorizou a remissão dos créditos decorrentes de benefícios fiscais concedidos ao arrepio da Constituição da República, mas não do valor principal do ICMS que deveria ter sido pago ordinariamente.

3. Portanto, remanesce a obrigação de pagamento perante o BRB, legalmente incumbido da cobrança da CCC, em benefício posterior do Fundefe, que adiantou os recursos para o financiamento. Com isso, resta preservada a segurança jurídica em face dos beneficiários, que não serão surpreendidos com cobranças adicionais ao pactuado, sem, contudo, exonerá-los do pagamento oportuno do financiamento de tributo a que aderiram, observadas as condições de correção, juros módicos, carência e prazos estabelecidos no Pró-DF II.

4. Não cabe repetição de indébito de valor dado em garantia da CCC, a ser oportunamente executada em benefício do Fundefe, tampouco de encargos pagos parcial e antecipadamente (parcelas de carência), cujos valores serão devidamente abatidos do saldo devedor, na forma pactuada.

5. Apelo não provido.